Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SHOPPING CENTER. JOALHERIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. PANDEMIA – COVID-19. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. ESTREITOS LIMITES DE COGNIÇÃO DO HABEAS CORPUS. ANÁLISE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade da paciente e a gravidade do crime, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a Autoridade Judiciária, ao decretar a prisão preventiva da paciente, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, motivada ainda na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente e sua periculosidade social, tendo em conta o modus operandi do crime cometido e as circunstâncias que o envolvem, pois, supostamente, a paciente, em conluio com outro denunciado, teria, mediante violência e grave ameaça, empregada com uso de arma de fogo, subtraído diversas joias de estabelecimento comercial em plena luz do dia e no interior do Gama Shopping, local de grande circulação de pessoas, o que acarretou intranquilidade social aos usuários desse estabelecimento e de suas imediações.
3. Não se comprovou minimamente que a paciente faz parte do grupo de risco de contaminação de COVID-19 ou está submetida a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, pois, em decorrência da gravidade concreta, as referidas medidas seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. O Poder Público está ciente da gravidade da situação do novo coronavírus (COVID-19) e tem adotado medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, permitindo conciliar o direito à saúde com a segurança pública, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
6. Afasta-se o argumento de suposta desproporcionalidade entre o regime da prisão preventiva e aquele que vier a ser adotado quando da prolação de eventual sentença, porquanto afigura-se prematuro, senão inadmissível, seja porque os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual, seja porque, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional. De modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando demonstrada a necessidade da prisão cautelar, como no caso concreto.
7. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.